Tribunal: TJDFT
Processo: 0048404-71.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0048404-71.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOSE CELSO VALADARES GONTIJO, CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, JOSE ROBERTO ARRUDA, JOSE GERALDO MACIEL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelados, ora embargados, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, apresentados ao ID 76681734. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator